Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-20.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002184-20.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDENICIO DA SILVA REBOUCAS - CPF: 963.159.975-20 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRO DE PRODUTOR PELO INDEA – ALEGADA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ – NÃO COMPROVAÇÃO – GEORREFERENCIAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte /MT, que concedeu a ordem do
mandamus
, determinando a abertura de cadastro/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, para
Valdenicio da Silva Rebouças
.

Em grau recursal, afirma o apelante “o atual status sanitário dos rebanhos bovinos do Estado de Mato Grosso é superior àqueles localizados no Estado do Pará, principalmente com relação a propriedades pertencentes ao vale XV, divisa entre MT/PA, região de litigio indefinida, quanto à titularidade da propriedade, sendo que a documentação apresentada pelo impetrante ora recorrido não certifica o domínio, titularidade da propriedade, demonstrando a localização da área.

Sustenta que a propriedade do impetrante se localiza na divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará, precisando do posicionamento do órgão oficial – INTERMAT, SEPLAN/MT ou até mesmo o INCRA, que operacionalizam todas as questões de áreas deste Estado, com informações técnicas através de georreferenciamento.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, denegando-se a segurança, por ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O parecer lavrado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho é pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença de piso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte /MT, que concedeu a ordem do
mandamus
, determinando a abertura de cadastro/inscrição do impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte, para
Valdenicio da Silva Rebouças
.

A insurgência recursal cinge-se acerca da possibilidade de cadastro/inscrição do impetrante ora recorrido perante o INDEA/MT, enquanto que a parte recorrente afirma que tal providência deva ser tomada perante os órgãos pertencentes ao Estado do Pará.

Verifica-se, outrossim, que existe uma disputa judicial entre os Estados do Pará e Mato Grosso acerca da área de propriedade de cada um deles, o que ainda não restou decidido pelo STF.

Pois bem.

Verifica-se dos documentos trazidos à baila pelo recorrente que sua propriedade estaria localizada na cidade de Guarantã do Norte, pertencente ao Estado de Mato Grosso – vide ids. 1976445; 1976454; 1976473 e 1976482 e, conforme se extrai do georreferenciamento, que deve ser levado em consideração, a localização da propriedade está dentro do território do Estado de Mato Grosso.

Desta feita, não há como prosperar a mantença da negativa do INDEA em não proceder com o cadastro/inscrição do impetrante perante àquele órgão.

É presumível os prejuízos que podem acarretar ao impetrante se a inscrição perante o INDEA lhe fosse negado, haja vista que a atividade desenvolvida na propriedade é de bovinocultura de corte, de modo que carece da Guia de Transporte Animal, dentre tantas outras exigências, inclusive, de caráter sanitário para seu regular desenvolvimento.

Como bem pontuado pelo juízo de piso:

“[...] é de se estranhar o fato do Poder Público recolher os impostos correspondentes à propriedade do impetrante, e ao mesmo tempo negar-lhe direitos, argumentado que estão não se situa dentro de sua área geográfica. No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao Estado ao qual pertence a propriedade do impetrante, questão esta discutida no Supremo Tribunal Federal, não pode este ficar impedido de realizar atos referentes à sua propriedade junto ao INDEA/MT. Assim, fica evidente que o impetrado não tem competência para demarcar propriedades, e com isso, indeferir de plano as inscrições dos pecuaristas da região, sendo certo que sua função é estabelecer fiscalização e promover o andamento da agropecuária do Estado de Mato Grosso, ao invés de proibir completamente a concessão de licença”.
(sem destaque no original)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020